Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-32.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001057-32.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: WELLINGTON ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
WELDER LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E TERÇO DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Itororó contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento dos valores relativos ao salário do mês de dezembro de 2012 e ao terço constitucional de férias do período 2012/2013. O pedido de FGTS foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a parte autora comprovou satisfatoriamente a ausência de pagamento das verbas salariais cobradas e se o Município se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve matéria de prova. Diante da alegação de não recebimento de verbas salariais, incumbia ao Município demonstrar a quitação dos valores por meio de documentação idônea, como contracheques, comprovantes de depósito ou recibos de pagamento.

4. O Município não apresentou qualquer elemento probatório que evidenciasse o pagamento das verbas requeridas, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, ausente comprovação de quitação das verbas salariais, é devida a condenação ao ente público.

6. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o direito do servidor às verbas pleiteadas.

7. Quanto aos consectários legais, devem ser aplicadas as regras da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021, conforme jurisprudência do STJ.

8. Descabe a majoração de honorários na instância recursal, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com adequação dos consectários legais de ofício.

Tese de julgamento:

"1. Cabe ao ente público comprovar a quitação de verbas salariais quando impugnado o pagamento. 2. A ausência de prova do adimplemento autoriza a procedência do pedido de cobrança formulado pelo servidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1824000/PR; TJBA, Apelações: 0000569-46.2012.8.05.0040, 0300264-51.2013.8.05.0105, 0500196-83.2014.8.05.0105, 0000251-97.2009.8.05.0192, 0000249-30.2009.8.05.0192.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001057-32.2016.8.05.0133
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITORORO e como apelada WELLINGTON ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .